Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741737-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO ANTÔNIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172522415, autos originários) proferida na ação declaratória proposta contra o BANCO BMG SA., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 171263576, a parte autora não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar sua última declaração de renda prestada à Receita Federal. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Portanto, apesar das alegações da requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. No mais, verifico que a parte autora não atendeu às demais determinações de emenda proferidas, notadamente item 1 e juntada dos contratos de empréstimo que se pretende declarar nulo, conforme delimitado no item 2 da decisão de ID 171263576, o que deverá ser observado no derradeiro prazo ora concedido. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação declaratória sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora